Tribunal: TJDFT
Processo: 0745774-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. PODER GERAL DE CAUTELA. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
1. Em regra, os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.
2. Mesmo que o artigo 105 do Código de Processo Civil não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o órgão julgador, com base no poder geral de cautela, previsto no artigo 139 do Código de Processo Civil, exija que a fidedignidade das assinaturas digitais apostas nas procurações sejam reconhecidas e atestadas, a fim de evitar abusos à administração da justiça, assim como proteger as próprias partes do ajuizamento de ações denominadas predatórias ou abusivas.
3. Saliente-se que a determinação de apresentar nova procuração com assinatura com reconhecimento de firma, ou outra forma de autenticação, não traz à parte onerosidade excessiva, porquanto esta pode facilmente se desincumbir da determinação judicial.
4. Uma vez não cumprida integralmente a determinação de emenda, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos termos do que dispõe os artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.